Tribunal: TJSP
Processo: 2284399-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284399-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes KFA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
e AGRELL CONSTRUÇÃO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado
CONDOMÍNIO ESPAÇO RAPOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284399-80.2019.8.26.0000 - Voto 24158 PP
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2284399-80.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: KFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E AGRELL CONSTRUÇÃO LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADO: CONDOMÍNIO ESPAÇO RAPOSO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24158
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determina
realização de leilões – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade
– Débito excutido, referente a quotas condominiais, que ostenta
natureza extraconcursal - Inteligência do art. 84, inc. III, da Lei n.
11.101/05 – Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KFA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) e AGRELL CONSTRUÇÃO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), tirado contra a r. decisão copiada à fl. 53 (fls. 05), que, em
cumprimento de sentença em seu desfavor promovido, determinou
realização de leilões, em função da natureza propter rem da obrigação
condominial.
Irresignadas, sustentam as agravantes, em síntese, que
estão impedidas de adimplir a obrigação, eis que tem natureza concursal
(fls. 08) e há competência absoluta do Juízo Recuperatório para deliberar a
respeito dos créditos e medidas constritivas ao seu patrimônio (fls. 11).
Pleitearam a reforma do decisum, para o fim de ser extinto o processo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284399-80.2019.8.26.0000 - Voto 24158 PP
3
determinada a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial (fls.
19).
Recurso
tempestivo
(fls.
703,
dos
autos
n.
1000342-26.2017.8.26.0704), preparado (fls. 54/55) e contraminutado (fls.
64/70).
Agravo processado sem efeito suspensivo (fls. 58).
É o relatório.
A irresignação não prospera.
Consoante estabelece o art. 84, inc. III, da Lei n.
11.101/2005:
Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com
precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir,
os relativos a: III
despesas com arrecadação, administração,
realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do
processo de falência.
E o débito excutido corresponde a quotas condominiais
referentes a imóvel de propriedade das agravantes, de modo que se
enquadra, inequivocamente, nessa categoria extraconcursal, por dizer
respeito à simples manutenção do bem.
Nesse sentido, já decidiu esta E. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPESAS CONDOMINIAIS
AÇÃO DE EXECUÇÃO Decisão agravada que indeferiu o pedido de
suspensão do leilão ou extinção do feito executivo, excluindo o crédito
exequendo dos efeitos da recuperação judicial Dívida de natureza
'propter rem', cuja função é assegurar a conservação e adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284399-80.2019.8.26.0000 - Voto 24158 PP
4
fruição das unidades e das áreas comuns da edificação Execução das
cotas condominiais oriundas de imóvel de propriedade da recuperanda
que não se sujeitam à habilitação perante o Juízo da Recuperação Judicial
Crédito extraconcursal relativo às despesas com administração do
ativo
Aplicação do art. 84, III, da Lei 11.101/2005 DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO.
(AI
2215641-83.2018.8.26.0000, rel. Des. Luis Fernando Nishi, 32a
Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2019).
E C. Câmara:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Rateio condominial
vencido no período de novembro de 2015 a março de 2016. SENTENÇA
de extinção, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. APELAÇÃO do Condomínio autor, que insiste no
prosseguimento
da
Execução.
EXAME:
rateio
de
despesa
condominial que constitui obrigação de natureza 'propter rem'.
Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o rateio condominial pode ser enquadrado no conceito de
encargo da massa, crédito indicado como extraconcursal no artigo
84, III, da Lei no 11.101/05. Crédito que tem natureza extraconcursal,
não se sujeitando aos efeitos da Recuperação Judicial. Sentença mantida.
RECURSO PROVIDO.” (Apel 1005363-26.2016.8.26.0604, 27a Câm.
Direito Privado, rela Desa Daise Fajardo Nogueira Jacot, j.
19.11.2019).
Não comporta, pois, reforma a decisão guerreada.
Deixa-se de fixar honorários sucumbenciais recursais,
por se tratar de mera decisão interlocutória.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator